Tribunal: STF
Processo: RE 1461791
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Laércio Lauro Silva formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GASTOS INCOMPATÍVEIS COM O PATRIMÔNIO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXIV e LV, da Constituição Federal, bem como negou vigência ao enunciado n. 21 da Súmula Vinculante do Supremo.



    Aduz que, ante a exigência de prévio depósito recursal no processo administrativo que determinou o lançamento do tributo ora exigido, houve violação daquele verbete vinculante e, consequentemente, todos os atos subsequentes são eivados de vício.



    Assevera que a exigência de depósito prévio para o exercício do direito de recurso, na esfera administrativa, macula todo o processo administrativo, sendo nula a execução fiscal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico manifesta deficiência das razões recursais. 



    O Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência, ao concluir que, não comprovando o contribuinte a origem dos recursos considerados pela fiscalização como tributáveis, deve prevalecer a presunção legal prevista na Lei n. 7.713/88, restando hígido o lançamento efetuado pelo Fisco.



    Assentou, ainda, que a constitucionalidade da norma que disciplinava o depósito prévio foi objeto de discussão no Mandado de Segurança n. 98.0005639-4, o qual transitou em julgado em 26.5.2003, oportunidade em que ficou declarada sua constitucionalidade.



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O apelo não merece prosperar. A sentença apreciou as questões controvertidas com clareza e acerto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir: 



    i) Aplicação da Súmula Vinculante n. 21.



    Requer o embargante a nulidade do processo administrativo que apurou o débito exequendo. Sustenta que referido procedimento encontra-se eivado por nulidade a partir do momento em que houve a exigência de prévio depósito recursal, tendo em vista o disposto, posteriormente, na Súmula Vinculante n. 21 - 'é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo'. Afirma, assim, que deve a Execução Fiscal 'ser extinta por ausência de pressuposto processuais, remetendo os autos, se for o caso, para nova apreciação administrativa' (fl. 6, INIC1, evento 1). 



    Tenho, entretanto, que não merece prosperar referida alegação. 



    Na época devida, referida constitucionalidade da norma que disciplina sobre citado depósito prévio foi objeto do Mandado de Segurança n. 98.0005639-4 - o qual já transitou em julgado em 26.05.2003 - situação em que ficou declarada sua constitucionalidade. Tenho, portanto, que, no caso dos autos, a situação jurídica já se encontra sob o manto da imutabilidade da coisa julgada. Entendo, assim, que a posterior Súmula Vinculante não tem pode de desconstituir decisão anteriormente transitada em julgado. Considero defeso modificar decisão transitada em julgado, cuja desconstituição somente se encontra possível pela ação rescisória, quando configurada qualquer das hipóteses previstas no texto legal (CPC, art. 485). Referido entendimento, inclusive, encontra-se respaldado pelo princípio da segurança jurídica - um dos princípios balizadores do direito - o qual pretende alcançar a segurança e estabilidade nas relações jurídicas.



    ..............................................................................................



    ii) Acréscimo patrimonial a descoberto Afirma o embargante, por sua vez, que demonstrada 'a incongruência entre a imposição fiscal e o disposto nas declarações de ajuste do Imposto de Renda dos anos-base 1994 e 1995' (fl. 3, INIC1, evento 1). Sustenta que 'a declaração de 1994 deixa perfeitamente claro que não existe variação patrimonial a descoberto (...) o que existem são fatos permutativos, que apresentam em contrapartida ao valor do apartamento as utilizações dos recursos provenientes do saldo em dinheiro do ano de 1993, no valor de 50.957,27 UFIRs, e parte das quotas de capital da empresa Lummertz Silva Com. e Ind. Ltda., baixada em 1994, e que na declaração de ajuste do Imposto de Renda ano-base 1999 constou com o valor de 122.922,00 UFIRs. Outrossim, a declaração de 1995 deixa plenamente justificado que o aumento patrimonial derivado dos investimentos no apartamento, e no aumento do capital da sociedade Bassano Del Grapp, foram realizados com o recursos decorrentes das vendas de um automóvel VW/Santana Quantum, ano 1989, e de uma VW/Kombi, ano 1993' (fl. 4, INIC1, evento 1).



    ..............................................................................................



    Assim, não comprovando o contribuinte a origem dos recursos considerados pela fiscalização como tributáveis, deve prevalecer a presunção legal prevista na Lei n. 7.713/88.



    ..............................................................................................



    No tocante ao procedimento adotado pelo fisco para realizar o lançamento, igualmente não assiste razão ao recorrente. 



    O fato gerador do imposto de renda, definido no art. 43 do CTN, pressupõe o aumento patrimonial. Entre as hipóteses de incidência do imposto de renda pessoa física, previstas no art. 3º da Lei nº 7.713/1988, estão os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, também conhecidos como acréscimo patrimonial a descoberto. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 8.021/1990 dispõe: (...)



    ..............................................................................................



    Ao contrário do que sustenta o embargante, o art. 6º da Lei nº 8.021/1990 não exige prévio arbitramento, anterior ao lançamento de ofício relativo ao imposto de renda incidente sobre os rendimentos omitidos. Há um só processo administrativo, instaurado a fim de averiguar a variação patrimonial a descoberto, materializada por meio dos sinais exteriores de riqueza. A presunção legal de omissão de rendimentos inverte o ônus da prova, cabendo ao contribuinte demonstrar que o patrimônio não aumentou além dos rendimentos declarados ou os gastos não ultrapassaram os recursos disponíveis. Caso o contribuinte não logre comprovar que a variação patrimonial é compatível com seus rendimentos, deve o fisco realizar o lançamento do tributo, valendo-se da base de cálculo presumida. No caso, não restou justificada a origem dos recursos que permitiram a aquisição do imóvel pelo contribuinte, em procedimento administrativo que assegurou a ampla defesa e o contraditório.



    No entanto, ao invés de impugnar esses fundamentos, a recorrente deduziu apenas argumentos em relação à impossibilidade da exigência de depósito prévio para fins de admissibilidade de recurso administrativo, circunstância que atrai os óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo, respectivamente:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Nessa linha:



    (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    (...)



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    (ARE 1.388.574 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)



    (...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. (...)



    (ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria à recorrente, considerando que divergir da conclusão da origem — de que o recorrente não trouxe nenhuma prova hábil a afastar o entendimento explanado pela autoridade fiscal — demandaria o reexame do conjunto probatório, circunstância inviável em sede extraordinária. Incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente